Tribunal: TJMT
Processo: 1017333-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017333-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO RODRIGUES DE SOUZA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 163, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [ameaça e dano], apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT [autos n. 1004849- 02.2020.811.0006].
Aduz o impetrante que: 1) a prisão em flagrante deve ser relaxada, tendo em vista que os todos os documentos produzidos no inquérito policial não foram assinados pelo Delegado de Polícia, ferindo as disposições contidas no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, notadamente por se tratar de formalidade essencial do ato; 2) a segregação é ilegal, porquanto foi decreta de ofício, na fase inquisitorial, sem o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial; 3) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque consubstanciada na gravidade abstrata do delito, bem como não se fazem presentes os requisitos listados no artigo 313, do Código de Processo Penal; 4) a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade das prisões, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente o paciente cumprirá a pena em regime fechado; 5) em razão da reduzida potencialidade lesiva dos crimes pelos quais o paciente foi preso em flagrante, é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, postula o relaxamento da prisão cautelar, requerendo, liminarmente, a expedição do alvará de soltura [doc. digital n. 54656472].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos digitais que os policiais militares realizaram a prisão em flagrante de THIAGO RODRIGUES DE SOUZA, após receberem informações sobre a ocorrência de atos de violência doméstica na residência da genitora dele.
Valho-me dos termos das declarações exaradas pelos policiais militares, RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA e EMANOEL CARLOS PEREIRA, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:
“[...] QUE a GU PM deslocou até o local dos fatos para averiguar uma ocorrência de violência doméstica, onde a vítima trata-se da genitora do suspeito; QUE no local a GU PM constatou que o suspeito havia destruído a televisão [...] de propriedade da vítima e que, por diversas vezes, ameaçou a vítima de morte; QUE o suspeito mora com a vítima e passou a noite inteira se drogando fora de casa e bebendo bebidas alcoólica; QUE também pegou emprestado uma bicicleta de sua vizinha e a extraviou; QUE o suspeito é viciado em drogas e não é a primeira vez que ele quebra objetos em sua residência; QUE no momento da abordagem do suspeito por esta GU PM, devido o mesmo estar muito alterado foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física do suspeito da GU PM e da vítima” (doc. digital n. 54656474).
Quanto à aventada ausência de assinatura da autoridade policial nos documentos produzidos no inquérito policial, o pedido não merece provimento.
Pela simples visualização dos arquivos colacionados no writ, verifico que o Delegado de Polícia da Comarca de Cáceres/MT, Alex de Souza Cuyabano, realmente não os rubricou; contudo, todos eles foram assinados eletronicamente pela autoridade policial, conforme se observa pelo código QR e endereço digital situados no rodapé dos documentos.
Depois, a assinatura digital é ferramenta hodiernamente utilizada em nossa época e que busca garantir maior confiabilidade e celeridade para autenticar documentos oficiais e peças processuais, razão pela qual o fato de o Delegado de Polícia tê-los assinado digitalmente não os invalidam e, tampouco, tornam o flagrante ilegal.
Em relação a tese de que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva sem “a provocação do Ministério Público ou da representação da autoridade policial”, melhor sorte não lhe assiste.
Ao contrário do alegado, verifiquei que, no dia 16 de agosto de 2020, após a comunicação da prisão em flagrante do paciente, a juíza plantonista justificou, fundamentadamente, a impossibilidade de realização da audiência de custódia e, em atenção ao disposto no art. 311, do Código de Processo Penal, encaminhou os autos ao Ministério Público para manifestação sobre a necessidade ou não da decretação da segregação preventiva (doc. digital n. 54656475).
Nas manifestações, exaradas na mesma data, o Ministério Público entendeu que se faziam presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, notadamente em razão do modus operandi despendido na ação criminosa, bem como pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais (doc. digital n. 54656476).
Ato contínuo, retornando os autos em juízo, a autoridade coatora, à vista de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva sob o seguinte fundamento:
“[...] A prisão do autuado THIAGO RODRIGUES DE SOUZA foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, II, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, inclusive estando presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados nos termos do artigo 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88 e no art. 304 do CPP.
Deste modo, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, uma vez observadas as formalidades legais e constitucionais.
[...]
Pois bem, no caso versando, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo penal.
[...]
Assim, o fumus comissi delicti encontra-se comprovado nos autos através dos Boletins de Ocorrência e declarações da vítima e dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, demonstrando, a priori, indícios de autoria e materialidade delitiva.
Já o periculum libertatis está evidenciado nos autos pela declaração da vítima prestada perante a Autoridade Policial, ocasião em que informou que teme por sua vida.
De acordo com o teor da declaração, faz-se necessário a manutenção da custódia cautelar do flagranteado, para garantir se resguardar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima.
No caso dos autos, extrai-se do extrato ora juntado (id 36922417), que o suspeito possui outras ocorrências em seu nome, inclusive responde a uma ação penal pelo delito envolvendo violência doméstica, revelando assim, a priori, que o increpado possui personalidade voltada à prática criminosa.
Sabe-se que inquéritos policiais em trâmite não podem ser utilizados para fins de reconhecimento de reincidência ou configurar maus antecedentes capazes de exasperar a pena em caso de eventual cometimento de infração pena, nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, por outro, são aptos a demonstrar forte probabilidade de reiteração delitiva, na medida em que demonstra o desprezo do segregado pelas regras de convivência harmônica em sociedade, com risco à garantia da ordem pública, quando se trata de análise sumária da necessidade de segregação cautelar, como é o caso em comento.
[...]
Ademais, revele-se, que a garantia da ordem pública corresponde à hipótese a comportar exegese larga, impondo-se registrar que a prevenção de prática de crimes vem de consubstanciar seu traço precípuo.
[...]
Posto isso, restando comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 310, inciso II, art. 312 e art. 313, todos do Código de Processo Penal” (doc. digital n. 54656478).
Portanto, se o magistrado converte o flagrante em prisão preventiva, após a manifestação do Ministério Público, não se vislumbra nenhuma hipótese vedada pelo ordenamento jurídico, mas a coincidência com a regra contida nos artigos 310, II, e 311, ambos do Código de Processo Penal.
Partindo dessa premissa, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou a necessidade da segregação cautelar do paciente, assentando-a no fato de o paciente possuir outros registros criminais e, inclusive, responde a uma ação envolvendo violência doméstica e familiar.
De fato, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal, verifiquei que o paciente ostenta os seguintes registros criminais: 1) autos n. 4689-28.2019.811.0006 (Código 250902), em que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, ainda pendendo da análise do recurso de apelação; 2) autos n. 7496-21.2019.811.0006 (Código 254830), em que foi indiciado pela prática do crime de roubo majorado, em trâmite na 3a Vara Criminal de Cáceres/MT; 3) autos n. 853-81.2018.811.0006 (Código 229445), em que foi denunciado como incurso no crime do artigo 129, §9o, c/c o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.
Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da ordem pública, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.
Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando o princípio da homogeneidade.
Isso porque a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator Min. Celso de Mello, DJe 12.8.2014).
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.